Tribunal: TJMT
Processo: 1002037-47.2018.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1002037-47.2018.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO / RESOLUÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, DESPEJO POR INADIMPLEMENTO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATORA DESIGNADA
: EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
]

PARTE(S):

[FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI - CPF: 835.011.341-34 (APELANTE), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 872.830.342-34 (APELADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, O RECURSO FOI PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), ACOMPANHADA PELO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO), PELO 3º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - CONVOCADO - ART. 942 DO CPC) E PELO 4º VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES - CONVOCADO - ART. 942 DO CPC). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. RECONVENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA DA LOCATÁRIA. DOCUMENTOS UNILATERAIS INSUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO SEM LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, em ação de despejo cumulada com cobrança, reconheceu a rescisão da locação por inadimplemento e condenou a locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos até a imissão na posse.

2. A reconvenção foi julgada parcialmente procedente para reconhecer direito à indenização por benfeitorias, a ser apurada em liquidação por arbitramento.

3. O apelante impugna o reconhecimento da indenização, alegando ausência de prova quanto à existência, natureza e valor das benfeitorias, pugnando pela improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Discute-se: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (
ii
) suficiência da prova das benfeitorias; (
iii
) cabimento de liquidação por arbitramento sem base probatória mínima; e (
iv
) redistribuição da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa, pois a sentença apresentou motivação suficiente e a perícia foi inviabilizada por fato superveniente, consistente na demolição do imóvel.

6. Incumbia à reconvinte comprovar a existência, natureza e valor das benfeitorias, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

7. As notas fiscais e documentos unilaterais não demonstram a efetiva incorporação dos materiais ao imóvel nem o nexo com benfeitorias necessárias, havendo despesas genéricas e ligadas à atividade comercial.

8. A liquidação por arbitramento exige direito reconhecido com base fática mínima, não podendo suprir ausência de prova do próprio crédito.

9. Eventuais adequações ao empreendimento configuram benfeitorias úteis, dependentes de autorização do locador (art. 35 da Lei 8.245/91), inexistente nos autos.

10. A devolução do imóvel em estado de degradação afasta a alegada preservação do bem e compromete a boa-fé para fins indenizatórios.

V. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A impossibilidade superveniente de realização de perícia não configura cerceamento de defesa quando não decorre de indeferimento judicial. 2. A liquidação por arbitramento exige reconhecimento prévio do direito com base probatória mínima, não podendo suprir ausência de prova quanto à existência, natureza e valor das benfeitorias. 3. Benfeitorias úteis realizadas para atender finalidade empresarial dependem de autorização do locador para fins de indenização, nos termos do art. 35 da Lei nº 8.245/91.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; Lei nº 8.245/91, art. 35; CC, art. 1.219.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATOR
A
):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FERNANDO HENRIQUE MORALES PERRONI contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos locatícios, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais formulados por LUCIVANIA FRANCISCA DE SOUZA, para:

a) declarar prejudicado o pedido de despejo, por perda superveniente de objeto, diante da retomada do imóvel pelo autor;

b) reconhecer a rescisão do contrato de locação comercial firmado entre as partes, diante da inadimplência incontroversa da requerida;

c) condenar a parte requerida ao pagamento dos aluguéis e encargos locatícios vencidos e vincendos até a data da imissão na posse do autor, acrescidos de correção monetária, juros de mora e multa na forma contratual, a serem apurados em liquidação de sentença;

d) condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a gratuidade da justiça;

e) reconhecer o direito da reconvinte à indenização proporcional pelas benfeitorias necessárias efetivamente comprovadas, cuja apuração deverá ser feita em liquidação de sentença por arbitramento, observadas as condições fixadas na fundamentação, admitida compensação parcial com os valores devidos na ação principal; e

f) condenar a parte reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado que vier eventualmente a ser liquidado a título de benfeitorias.

Em suas razões, o apelante alega, em síntese, que a sentença merece reforma no tocante ao reconhecimento parcial das benfeitorias e à determinação de liquidação por arbitramento. Sustenta que há nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação idônea, cerceamento de defesa e prova insuficiente, argumentando que a apelada/reconvinte não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência, natureza e valor das benfeitorias alegadas, conforme exige o art. 373, II, do CPC.

Aduz que os documentos juntados unilateralmente pela apelada (laudo particular e notas fiscais) não substituem a prova pericial idônea, especialmente considerando a controvérsia sobre a extensão das intervenções e sua imprescindibilidade técnica. Argumenta que a sentença incorre em contradição ao reconhecer que a demolição posterior do imóvel inviabilizou "de modo absoluto" a perícia judicial e, ainda assim, admitir o direito à indenização proporcional por benfeitorias.

Questiona a adequação da liquidação por arbitramento nas circunstâncias do caso, alegando inexistirem elementos fáticos e documentais idôneos que permitam a mensuração do crédito, uma vez que a demolição do imóvel e a insuficiência da prova unilateral impedem aferição segura do
quantum
debeatur
.

No mérito, sustenta que as intervenções realizadas pela apelada não tinham caráter estritamente necessário, tratando-se de adequações ao empreendimento comercial que se enquadrariam como benfeitorias úteis, as quais, sem prévia autorização, não autorizam indenização integral. Ressalta que o contrato continha cláusula restritiva quanto à indenização por benfeitorias.

Alega ainda que o imóvel foi encontrado em estado de depredação quando da imissão na posse, conforme laudo de constatação do oficial de justiça, que comprovou a retirada de tomadas, fios, pias, torneiras, chuveiro e outros itens, com componentes elétricos e hidráulicos danificados e a estrutura do imóvel comprometida. Argumenta que, em vez de aprimorarem ou preservarem o imóvel, as intervenções da apelada acabaram por inutilizá-lo, ao ponto de hoje o local funcionar como estacionamento.

Por fim, requer a aplicação de penalidade por litigância de má-fé à apelada, considerando que formulou pedido reconvencional de elevado montante (R$ 200.000,00) sem apresentar documentos robustos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para realização de perícia ou, alternativamente, para julgar improcedentes os pedidos reconvencionais, aplicar penas por litigância de má-fé à apelada e inverter o ônus sucumbencial quanto à reconvenção.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA TALITA
ZIRPOLI DOS SANTOS
OLIVEIRA
,
OAB/
SP

391773.

V O T
O
(
PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação idônea e por cerceamento de defesa, argumentando que o juízo de origem reconheceu a existência de benfeitorias com base apenas em "verossimilhança parcial" e documentos unilaterais, sem a produção de prova pericial contraditória.

Quanto à alegada ausência de fundamentação idônea, não vislumbro qualquer vício na sentença recorrida. O magistrado de origem expôs de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, analisando os elementos probatórios disponíveis nos autos e concluindo pela existência de indícios que apontam para a realização de benfeitorias no imóvel locado.

Com efeito, o juízo fundamentou sua decisão ao reconhecer que "há
verossimilhança parcial no relato da requerida, sobretudo no tocante à realização de obras de adequação mínima da estrutura hidráulica e elétrica
", fazendo referência expressa a "
fotos juntadas pela própria parte autora
" e à "
narrativa contida nas notificações extrajudiciais
" que evidenciam modificações no imóvel.

A fundamentação, ainda que concisa, atende plenamente aos requisitos do art. 489, §1º, do CPC, pois enfrenta os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada e expõe as razões do convencimento motivado do julgador. Não se exige do magistrado o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim daqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado na sentença recorrida.

No que tange ao alegado cerceamento de defesa, tal preliminar igualmente não merece acolhimento. O cerceamento de defesa caracteriza-se pela negativa injustificada de produção de prova necessária ao deslinde da causa, o que não ocorreu no presente caso.

Conforme expressamente reconhecido na sentença, a demolição do imóvel posterior ao ajuizamento da ação "
inviabilizou de modo absoluto a perícia oficial destinada a aferir a efetiva execução, a imprescindibilidade técnica, a valorização patrimonial e o custo de mercado das referidas benfeitorias
". Diante dessa impossibilidade material de produção da prova pericial, o magistrado adotou solução intermediária, reconhecendo o direito à indenização com base nos elementos existentes nos autos e remetendo a quantificação para liquidação por arbitramento.

Não houve, portanto, negativa de produção de prova, mas sim constatação de sua impossibilidade material, o que não configura cerceamento de defesa. Ao contrário, o juízo buscou solução que preservasse o direito de ambas as partes, determinando que a apuração do
quantum
indenizatório ocorresse em fase própria, mediante liquidação por arbitramento, procedimento que assegura o contraditório e a ampla defesa.

Ressalte-se que o próprio apelante reconhece em suas razões recursais que a demolição do imóvel inviabilizou a perícia, circunstância que torna contraditória sua alegação de cerceamento de defesa pela não realização de prova que ele mesmo admite ser impossível.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

V O T
O (MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de controvérsia decorrente de contrato de locação comercial firmado entre as partes em 03/04/2015, tendo por objeto imóvel situado na Avenida Isaac Póvoas, nº 1360, Centro, Cuiabá/MT, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O contexto fático revela que a locatária deixou de adimplir os aluguéis a partir de outubro de 2017, tendo posteriormente desocupado o imóvel em janeiro de 2018, sem entrega formal das chaves, o que ensejou a imissão na posse do locador por decisão judicial. Quando da retomada do imóvel, constatou-se, conforme auto de constatação lavrado por oficial de justiça, que o bem apresentava sinais de depredação, com retirada de componentes elétricos e hidráulicos.

A locatária, por sua vez, alega ter realizado benfeitorias necessárias no imóvel, estimadas em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e que o inadimplemento parcial dos aluguéis decorreu do exercício do direito de retenção em razão dessas benfeitorias. Sustenta que as intervenções realizadas trouxeram valorização significativa ao imóvel, que apresentava precariedade estrutural.

A sentença reconheceu a rescisão contratual por inadimplemento, condenando a locatária ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a data da imissão na posse, e, na reconvenção, reconheceu o direito à indenização proporcional pelas benfeitorias necessárias, determinando sua apuração em liquidação por arbitramento.

A controvérsia central do recurso reside, portanto, em definir: (i) se há prova suficiente da existência e natureza das benfeitorias alegadas pela locatária; (
ii
) se tais benfeitorias, caso comprovadas, seriam de natureza necessária, útil ou voluptuária; (
iii
) se há direito à indenização e em que extensão; e (
iv
) se é adequada a liquidação por arbitramento determinada pelo juízo
a quo
, considerando a demolição posterior do imóvel e a impossibilidade de perícia direta.

Analisando os autos, verifico que a sentença não merece reparos.

No que tange à existência das benfeitorias, embora não seja possível precisar sua exata extensão e valor, há elementos nos autos que indicam a realização de intervenções no imóvel pela locatária. A própria narrativa contida nas notificações extrajudiciais enviadas pelo locador e as fotografias juntadas aos autos evidenciam modificações na estrutura do imóvel, o que corrobora, ainda que parcialmente, as alegações da reconvinte.

Quanto à natureza das benfeitorias, a Lei de Locações (Lei nº 8.245/91), em seu art. 35, estabelece que "
salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção
".

No caso, não há no contrato cláusula expressa que afaste o direito à indenização por benfeitorias necessárias, aquelas indispensáveis à conservação do bem ou que impeçam sua deterioração, conforme definição do art. 96, §3º, do Código Civil. Embora o apelante alegue que as intervenções realizadas seriam meras adequações ao empreendimento comercial (benfeitorias úteis), os documentos juntados pela reconvinte, ainda que unilaterais, sugerem que ao menos parte das obras tinha caráter de conservação estrutural do imóvel.

A impossibilidade de realização de perícia direta no imóvel, em razão de sua demolição posterior, não pode ser interpretada em desfavor da reconvinte, especialmente quando há indícios razoáveis da realização de benfeitorias. Nesse contexto, a solução adotada pelo magistrado de origem - reconhecer o direito à indenização proporcional, a ser apurada em liquidação por arbitramento - mostra-se adequada e equilibrada, pois preserva o direito da locatária à indenização pelas benfeitorias necessárias comprovadamente realizadas, sem prejulgar seu valor ou extensão.

A liquidação por arbitramento, prevista no art. 509, I, do CPC, é justamente o meio processual adequado para situações em que, reconhecido o direito, há necessidade de quantificação do valor devido mediante avaliação técnica. No caso concreto, essa modalidade de liquidação permitirá que, na fase própria, sejam analisados os documentos existentes (notas fiscais, recibos, orçamentos, laudos técnicos) e outros elementos que possam ser produzidos para aferir, com a maior precisão possível, o valor das benfeitorias necessárias efetivamente realizadas.

Ressalte-se que a sentença foi cautelosa ao estabelecer condições para a liquidação, determinando expressamente que "
deverá ser comprovada, em fase própria, a execução das benfeitorias, mediante exibição de elementos objetivos que demonstrem que os serviços tinham natureza necessária
" e vedando "
a indenização por benfeitorias voluptuárias ou úteis não autorizadas formalmente
". Tais parâmetros garantem que apenas as benfeitorias efetivamente necessárias sejam objeto de indenização, afastando o risco de enriquecimento sem causa.

Quanto ao estado de depredação do imóvel constatado quando da imissão na posse, tal circunstância não afasta, por si só, o direito à indenização por benfeitorias necessárias anteriormente realizadas. São questões distintas que devem ser apuradas separadamente: de um lado, o direito à indenização pelas benfeitorias; de outro, a eventual responsabilidade da locatária por danos causados ao imóvel. Esta última, inclusive, poderia ter sido objeto de pedido reconvencional pelo locador, o que não ocorreu nos autos.

No que concerne ao pedido de condenação da apelada por litigância de má-fé, não vislumbro a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. O simples fato de a reconvinte ter formulado pedido de elevado valor, por si só, não caracteriza litigância de má-fé, especialmente quando há elementos mínimos que indicam a realização de benfeitorias no imóvel.

Por fim, quanto à sucumbência, a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade, condenando cada parte ao pagamento dos honorários advocatícios na proporção de sua derrota. Não há razão para modificar tal disposição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
O. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2º
VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 28 DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Peço vênia à ilustre Relatora para divergir parcialmente.

Concordo com a rejeição da preliminar, pois não há falta de fundamentação nem cerceamento de defesa, já que a perícia foi inviabilizada por fato superveniente, e não por indeferimento imotivado. Acompanho, ainda, a sentença quanto ao reconhecimento da inadimplência, à rescisão da locação e à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos até a imissão na posse.

Divirjo, porém, quanto ao reconhecimento do direito da locatária à indenização por benfeitorias, com remessa à liquidação, pois não houve prova suficiente da existência, natureza e valor das obras, sendo inadequado admitir crédito com base apenas em indícios e documentos unilaterais.

A solução adotada, todavia, não encontra amparo no conjunto probatório.

A reconvinte, ao afirmar a realização de obras no imóvel locado e ao pleitear indenização, assumiu o ônus de demonstrar a existência, natureza jurídica (necessária, útil ou voluptuária) e o valor das intervenções, a teor do art. 373, II, do CPC.

Não se desincumbiu do ônus da prova, pois as notas fiscais não demonstram, de forma objetiva, a aplicação dos materiais no imóvel. Muitas referem-se a itens genéricos, móveis ou destacáveis, sem indicação do local de uso; outras não indicam endereço da obra, vínculo contratual ou foram emitidas em nome de terceiros. Há ainda despesas ligadas à atividade comercial, e não à conservação do bem.

Nessas condições, falta nexo técnico ou funcional com benfeitorias necessárias, impedindo o reconhecimento de crédito indenizatório. Tampouco há prova de autorização formal do locador para obras úteis, exigida pelo art. 35 da Lei nº 8.245/91.

A impossibilidade de realização de perícia oficial, fato superveniente decorrente da demolição do imóvel, não autoriza presumir a existência do crédito, nem desloca o ônus probatório. A liquidação por arbitramento pressupõe direito reconhecido com base mínima fática, e não pode funcionar como sucedâneo de instrução probatória ausente.

Ademais, a própria dinâmica contratual demonstra que eventuais adequações foram realizadas para atender finalidade empresarial específica da locatária (restaurante), o que, em regra, configura benfeitorias úteis, indenizáveis apenas quando autorizadas, e não houve autorização.

A sentença também consignou que o imóvel foi devolvido em estado de degradação, com retirada de instalações hidráulicas e elétricas, o que afasta a premissa de preservação do bem e compromete a boa-fé exigida para a retenção prevista no art. 1.219 do Código Civil.

Nesse cenário, ausente prova mínima acerca da imprescindibilidade técnica e do custo das alegadas intervenções, não há espaço jurídico para reconhecimento genérico de direito indenizatório.

O acolhimento parcial da reconvenção com base em “verossimilhança” e a posterior remessa a liquidação, sem lastro técnico mínimo, configuram sentença condicional, fundada em presunção e não em prova, o que não se compatibiliza com o modelo processual vigente.

Diante disso, a reconvenção deve ser julgada improcedente.

Mantenho, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento da inadimplência, à rescisão contratual e à condenação ao pagamento dos aluguéis e encargos vencidos até a data da imissão na posse.

Readequa-se
a sucumbência para atribuir à reconvinte a responsabilidade integral pelos encargos da reconvenção.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para reformar a sentença apenas quanto ao capítulo da reconvenção, que julgo improcedente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

SESSÃO DE 11 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Acompanho
o voto
diverg
ente
, proferido
pela Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
(
1ª vogal
)
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 04 DE MARÇO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à relatora para acompanhar
a divergência.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Da mesma forma, peço vênia à relatora para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026